Tribunal: TJMT
Processo: 1037094-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037094-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental, termo de embargo e processo administrativo relacionados à suposta supressão irregular de vegetação nativa. O agravante alega erro material nas coordenadas geográficas constantes do auto de infração, que recairiam sobre imóvel de terceiro, e ausência de desmatamento recente na área.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o alegado erro nas coordenadas geográficas do auto de infração compromete a validade dos atos administrativos ambientais; e (
ii
) saber se está presente a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos atos impugnados.

III. Razões de decidir

3.

A coordenada geográfica indicada no auto de infração constitui ponto de referência para identificação genérica da área fiscalizada, não se confundindo com as coordenadas dos vértices do polígono efetivamente embargado, as quais constam de forma pormenorizada no Termo de Embargo
/Interdição
e no Relatório Técnico.

4.
A divergência pontual quanto a uma coordenada de referência não prejudicou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, não configurando erro material insanável capaz de comprometer a validade dos atos administrativos.

5.
Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade, presunções que somente podem ser elididas mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

6.
A apresentação de laudo técnico particular e certidão cartorial, elaborados em momento posterior à decisão administrativa definitiva, não é suficiente para elidir, em sede de cognição sumária, a presunção de autoria e materialidade da infração ambiental.

7.
A discussão acerca da efetiva ocorrência da infração ambiental, da data do desmatamento e da eventual consolidação da área demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

8.
O interesse público na tutela ambiental e na efetividade das sanções administrativas aplicadas em razão de infração ambiental deve prevalecer, neste momento processual, sobre o interesse privado, sem prejuízo de reexame da questão após adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A coordenada geográfica indicada no corpo do auto de infração ambiental constitui ponto de referência para identificação genérica da área fiscalizada, não se confundindo com as coordenadas dos vértices do polígono efetivamente embargado. 2. Divergência pontual em coordenada de
referência não configura erro material insanável quando os vértices do polígono embargado
encontram-se
devidamente discriminados nos documentos complementares do processo administrativo. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ PEDRO
SERAFIN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos da
a
ção
a
nulatória nº 1075929-42.2025.8.11.0041,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 5
.
912, do Termo de Embargo
/Interdição
nº 119
.
972 e do Processo Administrativo nº 146
.
015/2020, todos lavrados pela SEMA/MT em 13
/
04
/
2020, relacionados à suposta supressão irregular de 211,427 hectares de vegetação nativa
em
imóvel rural pertencente ao agravante,
situad
o
no município de Alta Florestal/MT.

A decisão agravada destacou que, apesar dos argumentos do autor quanto ao erro nas coordenadas geográficas e sua alegada ilegitimidade passiva, não se encontraram presentes, naquele momento, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida de urgência.

Nas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese:

(
i
) a existência de erro material grave e insanável no Auto de Infração, com discrepância superior a 40 km entre as coordenadas nele inseridas e a área efetivamente vistoriada pela fiscalização;

(
ii
) que as coordenadas recaem sobre propriedade de terceiro (Fazenda São Luiz), e não sobre sua propriedade (Fazenda Canaã);

(
iii
) sua ilegitimidade passiva, demonstrada por laudo técnico com ART e certidão cartorária;

(
iv
) a inexistência de desmatamento recente, por tratar-se de área consolidada anteriormente a 22
/
07
/
2008;

(
v
) a existência de decisão anterior do próprio Tribunal (
R
AI nº 1033310-26.2025.8.11.0000) reconhecendo a plausibilidade de seus argumentos.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados até o julgamento final do agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu:

(i) a regularidade e validade dos atos administrativos impugnados;

(
ii
) que o erro na indicação de uma das coordenadas não compromete a delimitação da área autuada, a qual consta de forma precisa no Relatório Técnico e no Termo de Embargo;

(
iii
) que o agravante exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo;

(
iv
) que os documentos apresentados pela parte adversa não possuem força para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, sobretudo diante da constatação de dano ambiental
in loco
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

C
onforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ PEDRO
SERAFIN

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da
a
ção
a
nulatória nº 1075929-42.2025.8.11.0041,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 5
.
912, do Termo de Embargo
/Interdição
nº 119
.
972 e do Processo Administrativo nº 146
.
015/2020, relacionados à suposta supressão irregular de 211,427
hectares de vegetação nativa
em imóvel rural pertencente ao agravante,
situad
o
n
o município de Alta Florestal/MT.

Na origem, o autor alegou que as coordenadas geográficas constantes do Auto de Infração apresentam erro material insanável, recaindo sobre imóvel de terceiro distante mais de 40 km da propriedade do agravante, o que comprometeria sua legitimidade passiva e demonstraria a inexistência de desmatamento na área efetivamente fiscalizada.

A controvérsia central cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e da necessária observância da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais.

O exame detido da documentação técnica que instrui o
P
rocesso
A
dministrativo
nº 146.015/2020
revela que o alegado erro nas coordenadas geográficas não compromete, ao menos nesta fase de cognição sumária, a validade material do Auto de Infração nº 5
.
912 e dos demais atos administrativos dele decorrentes
(Id
s
.
203640034
e
203640039
, do
s

autos
de origem)
.

Com efeito, a coordenada geográfica indicada no corpo do auto de infração constitui ponto de referência para identificação genérica da área fiscalizada, não se confundindo com as coordenadas dos vértices do polígono efetivamente embargado, as quais constam, de forma pormenorizada, tanto no Termo de Embargo
/Interdição
nº 119
.
972 quanto no Relatório Técnico nº 066/1ªCIAPMPA/
BPMPA
/2020.

A Manifestação Técnica nº 001/1ªCIAPMPA/
BPMPA
/2023, como destacado no parecer ministerial
(
Id.
339757862
)
, esclareceu de maneira inequívoca que o ponto de coordenada descrito no Auto de Infração serve apenas como referência inicial, não comprometendo a delimitação precisa da área afetada, uma vez que os vértices do polígono embargado
encontram-se
devidamente discriminados nos documentos complementares que integram o conjunto probatório administrativo.

Não se verifica, portanto, o erro material insanável alegado pela parte agravante. O que se constata é a existência de divergência pontual quanto a uma coordenada de referência, a qual não prejudicou — e os próprios autos administrativos o demonstram — o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo autuado no curso do Processo Administrativo nº 146
.
015/2020, que culminou com decisão administrativa desfavorável mantida posteriormente pelo CONSEMA.

A alegação de ilegitimidade passiva, por sua vez, assenta-se exclusivamente na premissa — equivocada, conforme demonstrado — de que a coordenada indicada no auto recairia sobre imóvel de terceiro. Todavia, o conjunto probatório produzido na esfera administrativa, notadamente o Relatório Técnico, as imagens de satélite, as fotografias com coordenadas geográficas e os registros da vistoria
in loco
, aponta de forma consistente para a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa na propriedade
rural
vinculada ao ora agravante.

A presença de funcionário identificado como preposto da propriedade no momento da fiscalização, conforme consignado no Relatório Técnico, reforça a identificação do vínculo fático com a área objeto da autuação, não sendo suficiente a apresentação de certidão cartorial e laudo técnico particular, elaborados em momento posterior à decisão administrativa definitiva, para elidir, nesta fase processual, a presunção de autoria e materialidade da infração.

Quanto à tese de ausência de desmatamento recente, verifica-se que sua apreciação exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. As discussões acerca da efetiva ocorrência da infração ambiental, da data do desmatamento e da eventual consolidação da área demandam instrução aprofundada, com produção de prova pericial, contraditório pleno e confronto de dados técnicos, elementos que somente poderão ser adequadamente avaliados no curso do processo de conhecimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade, presunções que somente podem ser elididas mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. Em sede
de cognição sumária, a reversão dessa presunção exige demonstração imediata e clara da probabilidade do direito invocado, além da presença do perigo de dano irreparável.

No caso em exame, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito capaz de justificar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados. Os elementos probatórios por ele apresentados — laudo técnico particular e certidão cartorial — contrapõem-se frontalmente às informações produzidas no curso da fiscalização ambiental e aos atos administrativos revestidos da presunção de legalidade, sem que haja, nesta fase, elementos suficientes para desconstituir tal presunção.

Relativamente à alegada conexão com o Agravo de Instrumento nº 1033310-26.2025.8.11.0000, cumpre observar que, embora exista identidade parcial do suporte fático — notadamente quanto aos mesmos atos administrativos —, os processos possuem natureza jurídica, pedidos e contextos processuais distintos. Naquele agravo, discutiu-se decisão proferida em
a
ção
c
ivil
p
ública ambiental

—
processo nº
1011105-16.2024.8.11.0007

—
, na qual se examinou, em sede liminar, a imposição de obrigações de fazer sob a ótica do princípio da precaução ambiental. No presente recurso, o objeto consiste na suspensão da eficácia de atos administrativos sancionatórios no bojo de ação anulatória, em que prevalece, como regra, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração Pública, até prova robusta em sentido contrário.

A análise acerca de eventual conexão ou prevenção demanda exame aprofundado dos limites objetivos e subjetivos das ações originárias, providência incompatível com o juízo perfunctório próprio da fase de apreciação de tutela recursal, devendo tal matéria ser oportunamente apreciada quando do julgamento do mérito, se necessário.

Por fim, embora se reconheça a existência de risco decorrente da manutenção dos efeitos dos atos impugnados — como a possível inscrição em dívida ativa e imposição de restrições administrativas —, tal risco, isoladamente considerado, não é suficiente para justificar a concessão da tutela recursal na ausência de demonstração cabal da probabilidade do direito. O interesse público na tutela ambiental
e na efetividade das sanções administrativas aplicadas em razão de infração ambiental, neste momento processual, deve prevalecer sobre o interesse privado do agravante, sem prejuízo de reexame da questão após adequada instrução probatória no juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Inaplicável
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na
instância de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026